Tribunal: STF
Processo: RE 1394611
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-16
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 602.584-RG/DF; TEMA RG Nº 359. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E PENSÃO. TETO CONSTITUCIONAL: NÃO INCIDENTE SOBRE O SOMATÓRIO, NO CASO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARADIGMA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa segue abaixo:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. APOSENTADORIA RECEBIDA CUMULATIVAMENTE COM PENSÃO. POSSIBILIDADE. ABATE-TETO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que 'para aplicação do limite remuneratório constitucional do art. 37, XI da Carta Política, os respectivos benefícios devem ser considerados isoladamente, pois tratam-se de proventos distintos e cumuláveis legalmente'. 2. As parcelas em atraso devem ser acrescidas de juros moratórios e atualizadas monetariamente. 3. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na esteira dos precedentes da Turma.”



    (e-doc. 12; grifos acrescidos)



    2. Nas razões do recurso extraordinário, a recorrente afirma violados os arts. 37, inc. XI, e 40, § 11, da Constituição da República. Sustenta que, para fins de teto constitucional, devem ser somados os valores relativos aos proventos e à pensão recebidos pela autora (e-doc. 18).



    É o relatório.



    Decido.



    3. A controvérsia objeto do presente recurso ficou pacificada quando do julgamento do RE nº 602.584-RG/DF, no qual analisado o Tema nº 359 do ementário da Repercussão Geral. Eis a ementa respectiva:



    “TETO CONSTITUCIONAL – PENSÃO – REMUNERAÇÃO OU PROVENTO – ACUMULAÇÃO – ALCANCE. Ante situação jurídica surgida em data posterior à Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, cabível é considerar, para efeito de teto, o somatório de valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão. 



    Tese de julgamento: Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor.“



    (RE nº 602.584-RG/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 06/08/2020, p. 23/11/2020; grifos nossos).



    4. Ou seja, quando o falecimento do instituidor da pensão tiver ocorrido em data posterior à promulgação da EC nº 19, de 1998, haverá a unificação dos valores recebidos a título de pensão e proventos para efeitos de teto constitucional. Em consequência, a contrario sensu, se a morte ensejadora do pensionamento for anterior à citada Emenda Constitucional, o teto será considerado individualmente, em relação aos valores recebidos a título de pensão e de proventos.



    5. No caso, o óbito do instituidor da pensão, cônjuge da autora, se deu em julho de 1992, como assentado na sentença (e-doc. 8, p. 1). Assim, para efeito de adequação ao teto constitucional, no caso, deverão ser considerados individualmente os valores relativos à pensão e aos proventos, e não em somatório, estando o acórdão recorrido em consonância com o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal.



    6. Ante o exposto, nego seguimento ao extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 12, p. 3), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Intime-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator